Tribunal: TJMT
Processo: 1024800-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA PLEITEAR O RESSARCIMENTO PELAS AVARIAS NO VEÍCULO QUE CONDUZIA. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO DANIFICADO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING GOIABEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em tela, imperioso é o reconhecimento da legitimidade ativa da Recorrente. O simples fato de ser a condutora do veículo conduz ao reconhecimento de seu interesse jurídico na reparação dos danos, já que suportará as despesas pelo reparo das avarias, conforme demonstram os orçamentos emitidos em seu nome.
2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente CIBELE BOTELHO DOS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, alegando que teve o seu veículo danificado no estacionamento do Shopping Goiabeiras, de responsabilidade das empresas Recorridas.
3. A despeito das alegações autorais, não há prova segura a respeito da responsabilidade das empresas Recorridas.
4. O evento - dano no veículo - ocorrera supostamente em 13/04/2018, no entanto, as empresas Recorridas somente foram comunicadas do fato em 02/05/2018, ou seja, após 20 (vinte) dias após a sua ocorrência, o que, por si só, retira a verossimilhança das alegações autorais.
5. Consta da exordial que a demora para a comunicação ocorreu por questão de saúde, o que não encontrou respaldo nas provas dos autos. Além disso, no Boletim de Ocorrência acostado no ID. 86658487 - não juntado na íntegra -, consta a informação de que o dano fora verificado 03 (três) dias após a ida ao shopping, após ter encontrado um bilhete pregado entre o vidro e a porta do veículo.
6. Veja-se que apesar de constar no Boletim de Ocorrência a informação de que somente 03 (três) dias após a sua ida ao shopping é que encontrou o bilhete com a informação do dano e o seu responsável, assinado pelo Sr. Cristiano, a consumidora juntou uma foto que, supostamente, é da data do evento. Não há qualquer informação no processo a respeito da circunstância em que essa fotografia fora obtida.
7. Registre-se que as empresas justificaram a impossibilidade de juntada de imagens justamente pela inércia da consumidora. Isso porque o CFTV (circuito interno de imagens) funciona com reciclagem ativa, armazenando as imagens por 10 (dez) dias, as quais posteriormente são sobrepostas por imagens mais recentes.
8. Por fim, a empresa Recorrida CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA juntou na íntegra a reclamação efetuada pela consumidora junto ao PROCON/MT. Na decisão final, o órgão administrativo consignou que os documentos apresentados eram insuficientes para a constatação da responsabilidade das empresas demandadas, sendo que, em razão da impossibilidade de realização de prova testemunhal na via administrativa, orientava a consumidora a promover ação judicial para comprovar o seu direito. E a despeito da propositura da ação, em nenhum momento postulou pela realização de audiência de instrução e julgamento, em especial pela oitiva do Sr. Cristiano e sua esposa, os quais supostamente foram testemunhas oculares do evento.
9. Cabe à parte demandante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
10. Inobservância ao disposto no art. 373, I, do CPC.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024800-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIBELE BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 615.591.211-49 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (RECORRIDO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.529.264/0014-05 (RECORRIDO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022